Tribunal: TJMT
Processo: 1004009-78.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004009-78.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PGE (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO SOCIOEDUCATIVO - DECISÃO QUE SUSPENDEU O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM SEDE DE LIMINAR – MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Cabe ao magistrado, à luz dos fatos delimitados na demanda, determinar a medida que, a seu juízo, mostrar-se mais adequada para tornar efetiva a tutela almejada.

Vale dizer, se, de um lado, pode o juiz determinar a implementação de medida, ainda que não expressa na lei, como o bloqueio de contas públicas, por outro lado, é-lhe também lícito rejeitar o pedido, se entender pela sua desnecessidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo pleiteado em sede de antecipação de tutela recursal no recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

O agravante manejou Ação Civil Pública contra o Estado de Mato Grosso, visando compeli-lo a construir um Centro Socioeducativo na Comarca de Tangará da Serra, cuja sentença de procedência foi prolatada em 02.06.2014.

Relata que na fase de Cumprimento da Sentença, o ente público estadual foi devidamente intimado a cumprir a determinação judicial, quedando-se inerte, não comprovou o cumprimento das obrigações impostas, sequer impugnou o pedido de cumprimento da sentença.

Diante disso, na tentativa de solucionar a questão, a i. Magistrada de piso designou Audiência de Conciliação, que resultou em acordo entre as partes, comprometendo-se o Estado de Mato Grosso a construir o Centro Socioeducativo de Tangará da Serra até dezembro de 2016, sobrestando-se o processo, contudo alega que praticamente nada fora cumprido.

Em razão disso, a Juíza
a quo
deferiu o pedido do Ministério Público e determinou o bloqueio de verbas públicas do Estado de Mato Grosso no montante de:
a)
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para a construção do Centro Socioeducativo de Tangará da Serra/MT;
b)
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para a conclusão da reforma no Centro Socioeducativo de Cuiabá-MT e
c)
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para a construção do Centro Socioeducativo de Sinop-MT.

Fora interposto recurso contra essa decisão e o Relator decidiu pelo deferimento do efeito suspensivo requerido pelo Estado de Mato Grosso, sobrestando a ordem de bloqueio judicial de valores, até o julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento.

O agravante ressalta que não foram construídos os Centros Socioeducativos nas Comarcas de Tangará da Serra-MT e Sinop-MT, a questão foi judicializada respectivamente em 2010 e 2011 e sentenciadas as ações em 2014 e 2013, ambas transitadas em julgado em 2014, ou seja, tempo mais do que suficiente para que o Estado de Mato Grosso se programasse para cumprir tais determinações judiciais, procedendo a devida alocação de recursos e previsão orçamentária.

Afirma que evidenciada está, a omissão deliberada do ente público estatal em garantir os direitos fundamentais dos adolescentes infratores, assegurados na Constituição Federal, a autorizar a intervenção do Poder Judiciário.

Assegura que é necessário determinar o bloqueio de verbas públicas em situações que não podem esperar o regular trâmite das vias ordinárias e diante da resistência do ente público em cumprir com as ordens judiciais.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento, autorizando a efetivação da penhora
on line
para a reforma do Centro Socioeducativo de Cuiabá e a construção dos Centros Socioeducativos de Sinop e Tangará da Serra.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, que pugnou pelo desprovimento do recurso de agravo interno, mantendo-se na íntegra a decisão proferida em liminar no agravo de instrumento (Id. 2815340).

A Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Cuiabá manifestou, em seu parecer, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 2542681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo pleiteado em sede de antecipação de tutela recursal no recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

Na origem, o juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Cuiabá determinou o bloqueio da quantia de R$ 31.500.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos mil reais) para o cumprimento de sentenças que fixaram a obrigação de fazer para construção de centros socioeducativos nos municípios de Cuiabá, Sinop e Tangará da Serra.

Em face desta decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento, cujo pleito liminar recursal fora deferido pelo Des. José Zuquim.

Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento faz-se necessária a coexistência de dois requisitos: a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1019, inciso I c/c 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.

O recurso não comporta provimento, consoante passo a decidir.

Isso porque foi possível aferir documentalmente nos autos que o Estado já deu início à implantação das políticas voltadas à reforma e construção de prédios públicos para atender menores que cometeram atos infracionais, eis que lançou o Plano Decenal do Sistema Socioeducativo 2015/2024, aprovado pelo Decreto Estadual n. 97/2015, elaborado por membros da Comissão Inter setorial das Secretarias de Estado, criada pela Portaria SEJUDH n. 073/2014, de 26/09/2014, que contempla Conselhos, Sindicatos, o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB/MT e a Superintendência do Sistema Socioeducativo.

Também foi informado nos autos que o Estado de Mato Grosso já conseguiu a licença prévia para a construção do centro socioeducativo em imóvel recebido em doação medindo de 39.845,00 m2; (trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco metros quadrados), matricula nº 25.733, ficha 01F do Livro nº2, anexando plano de ação com cronograma para execução da política pública, incluindo a obra de construção do centro socioeducativo.

Outrossim, o Estado de Mato Grosso argumenta que se encontra em trâmite na Central de Conciliação e Mediação deste Tribunal de Justiça o PTG nº 0050058-97.2018.8.11.0000 em que se discute e se definirá cronograma para licitação de obras relacionadas aos centros socioeducativos de Cuiabá, Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra e Várzea Grande, anexando o termo de conciliação/mediação realizado em 09 de julho de 2018 (Id. 2815353).

Diante, então, desses argumentos do Estado, conclui-se que fica evidente a relevância dos fundamentos apresentados no agravo de instrumento, porquanto ficou demonstrado que há esforços direcionados ao atendimento adequado dos menores infratores, cumprindo, assim, ao menos a priori, a determinação contida na sentença.

O perigo na demora também milita em favor do Estado, na medida em que o bloqueio determinado é de grande vulto e, portanto, na atual conjuntura, indubitavelmente, causará impacto financeiro aos Cofres Públicos, comprometendo a efetivação de outras políticas públicas mais urgentes, diante da crise que nos encontramos no momento.

Estão, portanto, presentes os requisitos, que autorizou a concessão da tutela recursal antecipada, no sentido de suspender a decisão agravada.

Ademais o bloqueio de verba pública é prescindível, em virtude da existência de meios outros também eficazes para impor o cumprimento da obrigação, como tem assinalado o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU EVIDENTE AMEAÇA AO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.

1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

2. Com efeito, não há notícia de que o estado esteja descumprindo a ordem judicial. Conforme dispõe o art. 461, § 5º, do CPC,
cabe ao magistrado, à luz dos fatos delimitados na demanda, determinar a medida que, a seu juízo, mostrar-se mais adequada para tornar efetiva a tutela almejada. Vale dizer, se, de um lado, pode o juiz determinar a implementação de medida, ainda que não expressa na lei, como o bloqueio de contas públicas, por outro lado, é-lhe também lícito rejeitar o pedido, se entender pela sua desnecessidade
. O que a ordem jurídica não tolera é que o juiz seja compelido a determinar a adoção de cautelas que não reputou necessárias, apenas para satisfazer o desejo das partes.3. Recurso Especial não provido
. (REsp 1823521/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019) (destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA - DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio de verba pública deve ser reservado para a situação em que a urgência do atendimento não é compatível com a demora do obrigado. Toda vez que o meio coercitivo puser em risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas aos direitos sociais
.
Recurso desprovido.
(N.U 1012702-51.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento que atribuiu efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, de modo a deixar sobrestada a ordem de bloqueio de verbas públicas, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020